Tribunal: TJES
Processo: 5002356-78.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002356-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS
. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INEXISTÊNCIA DE MORA INJUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIR A CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
DENEGADA A ORDEM

1. Todas as audiências já foram realizadas, sendo certo que a instrução processual está quase no fim, restando tão somente anexar o prontuário médico e o laudo de exame de lesões corporais da vítima, para prosseguir para fase de apresentação de alegações finais, não havendo que se falar em excesso de prazo.

2. A conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. Precedente do STJ.

3. As condições pessoais, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

4. Inviável a aplicação de medidas cautelares, na forma do art. 319, do CPP, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

5. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002356-78.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE FRANCISCO DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE LINHARES - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: MAYARA MAGDA PEREIRA DA SILVA - AL15787

VOTO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente JOSÉ FRANCISCO DA SILVA, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, uma vez que denunciado e preso preventivamente, em 19 de outubro de 2022, pelo crime de homicídio qualificado tentado (121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do CP).

A impetrante alega, em síntese, a ocorrência de excesso de prazo para formação da culpa, argumentando a delonga injustificada no trâmite processual, pois se trata de réu preso, ao passo que a instrução ainda não foi encerrada.

Aduz, ainda, que todas as condições pessoais são favoráveis, sendo possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319, do CPP.

Quanto ao fato, narra a denúncia (id 4473502) que, no dia 12 de março de 2009, no bairro Santa Cruz, em Linhares-ES, o paciente desferiu diversos golpes de faca, contra a sua esposa MARIA DE LOURDES DA SILVA, não ceifando a sua vida, por circunstâncias alheias a vontade do agente, eis que foi impedido por seu filho.

Em que pese os argumentos trazidos pela defesa, tenho que a ordem de Habeas Corpus não deve ser concedida.

Quanto a alegação de excesso de prazo, verifico que todas as audiências já foram realizadas, sendo certo que a instrução processual está quase no fim, restando tão somente anexar o prontuário médico e o laudo de exame de lesões corporais da vítima, para prosseguir para fase de apresentação de alegações finais.

Vislumbro, ainda, que o Magistrado realizou em 30/08/2023, a revisão nonagesimal, na forma do art. 316, § único do CPP, oportunidade em que, além de manter a prisão preventiva do paciente, já que presentes os seus requisitos, cobrou a resposta do ofício, que requisitou os referidos documentos.

Na mesma decisão, também determinou a intimação do paciente, para constituir novo advogado, tendo em vista a renúncia de seu defensor.

Importante registrar, que o processo somente retomou a sua marcha, diante da prisão do paciente, realizada no Estado de Alagoas, uma vez que fugiu do distrito da culpa, logo após a prática do ato delituoso em 12/03/2009, permanecendo foragido por longo período.

Desse modo, tenho que o processo de origem, atualmente, está com sua marcha processual regular, não havendo que se falar em excesso de prazo.

Sobre o tema, destaco que o STJ já firmou entendimento de que o prazo para a conclusão da instrução criminal, não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais, conforme decidido no Agravo Regimental no HC n. 750.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 22/2/2023.

Quanto a alegação, de que as condições pessoais são favoráveis ao paciente, pacífico o entendimento jurisprudencial que estas circunstâncias, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso estejam presentes outros requisitos, que autorizem a sua manutenção.

Por fim, em relação ao pedido de fixação de medidas cautelares, previstas no art. 319, do CPP, tenho como indevida a sua aplicação, uma vez que a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do crime, razão pela qual a adoção de medidas menos gravosas, são insuficientes para resguardar a ordem pública.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5228896),
DENEGO A ORDEM.

Outrossim, recomendo ao Magistrado, que imprima celeridade ao feito, já que se trata de réu preso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)